Tribunal: TJSP
Processo: 1026471-29.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de reconhece a revelia da ré e julga procedente a ação. Citação válida, pois comprovado que o endereço da carta corresponde à residência do liquidante. Aplicação do §4o, do art. 248 do CPC/2015. Mérito. Saldo residual inexigível. Autora que financiou o imóvel junto à CEF. Quitação do preço quando do financiamento. Se não bastasse,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de reconhece a revelia da ré e julga procedente a ação. Citação válida, pois comprovado que o endereço da carta corresponde à residência do liquidante. Aplicação do §4o, do art. 248 do CPC/2015. Mérito. Saldo residual inexigível. Autora que financiou o imóvel junto à CEF. Quitação do preço quando do financiamento. Se não bastasse, autora foi excluída dos quadros da associação, conforme edital publicado em 2011. Obrigações que não mais subsistem. Saldo apurado após a exclusão. Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026471-29.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COOPERATIVA
HABITACIONAL HORIZONTES DO PIRATININGA, é apelada BIANCA DE JESUS
MELERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-29.2016.8.26.0405 -Voto no 2459
2
VOTO No 2459
APELAÇÃO No 1026471-29.2016.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APELANTE: Cooperativa Habitacional Horizontes de Piratininga
APELADA: Bianca de Jesus Melero
JUIZ: Mario Sergio Leite
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de
reconhece a revelia da ré e julga procedente a ação. Citação válida,
pois comprovado que o endereço da carta corresponde à residência
do liquidante. Aplicação do §4o, do art. 248 do CPC/2015. Mérito.
Saldo residual inexigível. Autora que financiou o imóvel junto à
CEF. Quitação do preço quando do financiamento. Se não
bastasse, autora foi excluída dos quadros da associação, conforme
edital publicado em 2011. Obrigações que não mais subsistem.
Saldo apurado após a exclusão. Procedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito,
julgada procedente, pela r. sentença de fls. 290/292, movida por Bianca de Jesus Melero
em face de Cooperativa Habitacional Horizontes de Piratininga, para declarar a
inexistência de débitos e inexigibilidade de saldo residual no valor de R$ 3.769,00,
referente ao rateio das despesas, diante da quitação do imóvel. Pela sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do
valor da causa.
Apela a ré, arguindo preliminar de nulidade de citação. No
mérito, sustenta a validade da cobrança do saldo residual, pois aprovado em assembleia
realizada em 27/10/2014, sendo discutido e aprovado por unanimidade pelos cooperados
presentes. Aduz que a apelada, ao não comparecer a assembleia, aceitou tacitamente todos
os termos ali acordados, conforme dispõe o artigo 38, da Lei 5.764/71, que rege as
cooperativas e que o rateio diz respeito ao sistema cooperado e não ao imóvel, tendo amplo
amparo legal na Lei de Cooperativas. Afirma que, por razões contratuais e legais, a
Apelada tem a obrigação de quitar o saldo devedor em comento, por ser uma despesa
extraordinária, inerente ao Sistema de Construção Cooperativada, tecendo diversos
comentários sobre as cooperativas. Pede a anulação da sentença (fls. 295/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-29.2016.8.26.0405 -Voto no 2459
3
Contrarrazões a fls. 326/334.
Sem oposição ao julgamento virtual.
A fls. 337 determinei a regularização da representação
processual da ré apelante, devidamente cumprida a fls. 340/367.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação buscando a declaração de
inexistência de débito e inexigibilidade de saldo residual, arguindo, inicialmente,
prescrição. No mérito, alega que adquiriu um imóvel da requerida, unidade condominial,
no empreendimento denominado Condomínio Residencial Nova Era, com endereço na Av.
Edmundo Amaral, n. 130, Bloco - 05, apto. 74, Osasco.
Quando da aquisição, assinou instrumento de associação à
Cooperativa e, em 20/01/2000, optou por se transferir do sistema de autofinanciamento
para o Sistema Financiado pela Caixa Econômica Federal - CEF. Em 20/01/2000 foi
celebrado Contrato com a CEF, com força de escritura pública, onde a autora adquiriu a
unidade, mediante financiamento.
A autora afirma que, não obstante a quitação integral do
imóvel em 20/01/2000, foi surpreendida em 19-11-2014, após 14 anos, com carta
comunicando o passivo apontado no balancete de dezembro/2014, para rateio entre os
associados, no valor de R$ 3.768,00, dividido em 24 parcelas de R$ 150,00, com início em
janeiro/2015.
Alega que o empreendimento Condomínio Residencial Nova
Era tinha previsão inicialmente para 960 unidades autônomas, dispostas em 48 unidades
para cada um dos 20 blocos, mas só foi construído até o decimo bloco, ou seja, com 480
unidades autônomas, tendo o último bloco sido entregue em abril/2008. Após a entrega do
último bloco no ano de 2008, a requerida deixou de construir e incorporar os demais blocos
previstos.
Diz que, no ano de 2010, a requerida, mediante escritura de
Dação Em Pagamento, deu em pagamento ao INOCOOP o correspondente a 480 frações
ideais do terreno e demais coisas comuns, correspondente aos blocos 11 a 20 do
empreendimento, para serem construídos pelo Inocoop, renunciando a qualquer
ressarcimento perante ele, obtendo quitação do débito declarado, referente à aquisição do
terreno e que, ao paralisar suas atividades, deveria ter apurado os valores referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-29.2016.8.26.0405 -Voto no 2459
4
custo da obra, e não somente em 2014.
Por fim, afirma que após quitar o imóvel, em 20/01/2000 (14
anos antes da cobrança contestada), a ré, no ano seguinte, prestou contas e não apurou
saldo residual a ser cobrado da autora.
Considerando ilegal o referido rateio, pede a declaração de
nulidade da cláusula 68 do Estatuto Social, que prevê o pagamento de despesas
extraordinárias por rateio, bem como a declaração de inexigibilidade de qualquer outro
resíduo em razão da quitação do preço.
Devidamente citada, a ré não ofertou contestação, sobrevindo
a r. sentença hostilizada, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INEXIGIBILIDADE DE SALDO
RESIDUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que BIANCA DE JESUS
MELERO PIVA move em face de COOPERATIVA HABITACIONAL HORIZONTES DE
PIRATININGA, para declarar inexigível o valor de R$ 3.768,00, referente ao rateio das
despesas, diante da quitação do imóvel. Condeno a ré a pagar os honorários advocatícios,
que fixo em 20% sobre o valor total da causa”.
Nenhum reparo merece a r. sentença.
De início, analiso a preliminar de ausência de citação válida.
Ao ajuizar a presente ação, os autores requereram, na petição
inicial, a citação da ré no endereço situado na Rua Santanesia, n. 528, Butantã, São Paulo,
CEP 05580-050 (fls. 01).
A carta de citação foi devolvida, constando como motivo da
devolução, a informação de “mudou-se” (fls. 275).
Instada a autora a se manifestar (fls. 276), pleiteou a
expedição de carta de citação no endereço do representante legal da cooperativa,
fornecendo, para tanto, novo endereço ( fls. 278).
Assim, nova carta foi expedida, cujo aviso de recebimento
encontra-se a fls. 282, recebida por Jorge Rumano.
O prazo de contestação decorreu "in albis" e a autora
postulou o prosseguimento do feito (fls. 286).
Então, sobreveio a r. sentença hostilizada, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-29.2016.8.26.0405 -Voto no 2459
5
procedente a ação.
E ré recorrente não tem razão ao postular a nulidade da
citação.
Explica-se.
Quando da regularização da representação processual (fls.
240), a ré trouxe aos autos procuração subscrita por seu liquidante, Francisco Carlos Xavier
da Rocha, residente na Rua Edmundo Amaral, no 130, Bloco 8, Apartamento 24 (fls.
357/359).
Como se verifica, o endereço constante no aviso de
recebimento de fls. 286 - Rua Edmundo Amaral, no 130, Bloco 8, Apartamento 24,
Piratininga Osasco/SP é exatamente o indicado pelo representante legal e, segundo
informações constantes na apelação, a citação teria sido recebida pelo porteiro do
Condomínio Nova Era (fls. 300).
Assim, a teor do disposto no § 4o, do artigo 284, do CPC,
reputo válida a citação, ficando afastada a preliminar arguida.
Superada a preliminar arguida, quanto ao mérito, melhor
sorte não lhe assiste.
A r. sentença reconheceu a validade do artigo 68 do estatuto,
mas declarou inexigível a cobrança do saldo residual, pois, em razão da quitação do preço,
a autora não mais é considerada associada.
E, de fato, a autora não pode ser mais considerada associada
quando da apuração do saldo residual, haja vista que o saldo devedor do preço do imóvel
foi quitado quando da obtenção do financiamento junto à Caixa Econômica Federal,
conforme consta na cláusula 3a do instrumento de financiamento firmado entre a autora e o
agente financeiro.
Se não bastasse, a apelada foi excluída do quadro de
cooperados, conforme edital publicado em 28 de julho de 2011 (fls. 155) e, por
consequência, nenhuma obrigação subsiste perante a cooperativa, devendo ser levado em
consideração que o rateio foi aprovado em 2014, ou seja, posterior à exclusão.
Desta forma, não se sustenta a cobrança de eventuais
diferenças a partir do momento em que a autora passou a ser mutuária da Caixa Econômica
Federal em janeiro de 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-29.2016.8.26.0405 -Voto no 2459
6
Nesse sentido, precedentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo envolvendo a mesma cooperativa:
“Declaratória
de
inexigibilidade
de
crédito.
Cooperativa
habitacional. Apelada obtivera a quitação do preço de aquisição do imóvel
por ocasião do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Pretensão
de valores residuais por parte da apelante não pode sobressair. Improcedência
da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido” (Apelação no
1026919-02.2016.8.26.0405, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Natal
Zelinschi de Arruda, j. 22/03/2018). (grifei)
“APELAÇÃO.
COOPERATIVA
HABITACIONAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
E
INEXIGIBILIDADE DE SALDO RESIDUAL. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. Cabimento da aplicação do CDC na relação entre cooperado
e cooperativa quando o objetivo de tal associação é a aquisição de bem imóvel.
Precedentes do STJ. INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS DO
AUTOR. Cobrança de valores a título de rateio de despesas da cooperativa,
fundamentada em previsão do artigo 68 do Estatuto Social que implica na
cobrança de valores de forma unilateral, sem contrapartida, por parte da
cooperativa. Contrariedade com a previsão do art. 39, X do CDC. Autor que já
não poderia ser considerado cooperado quando do rateio das despesas,
uma vez que migrou seu financiamento para o SFH, com quitação integral
do saldo devedor perante à cooperativa, quando da contratação do
financiamento. Vendedora que aceitou a quitação do saldo devedor, quando do
financiamento, não podendo adotar comportamento contraditório, que implica
em insegurança jurídica aos adquirentes. Precedentes. Sentença confirmada.
Sucumbência da ré, que arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do representante do autor, majorados de R$ 1.000,00
para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o e 11 do CPC/2015. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (Apelação no 1026873-13.2016.8.26.0405,
3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 02/08/2018).
(grifei)
Desta forma, a r. sentença deve ser mantida exatamente como
proferida.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária, pois fixada em
percentual máximo permitido em lei.
Isto exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora